Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-88.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e. excepcionalmente, pelo princípio da causalidade.

2. Em que pese a gratuidade de justiça possa ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. 2.1. Desse modo, o benefício da gratuidade de justiça concedido à embargante deve gerar efeitos a partir da sua concessão, que, no caso, ocorreu em decisão proferida apenas em embargos à execução, sendo certo, como dito, que os efeitos de seu deferimento serão prospectivos.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.